Tribunal: STF
Processo: RE 1509611
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA : PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTROPLASTIA TOTAL BILATERAL. CIRURGIA DISPONIBILIZADA PELO SUS. PACIENTE EM FILA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS PACIENTES JÁ CADASTRADOS SEGUNDO CRITÉRIOS TÉCNICOS. NECESSIDADE DA CIRURGIA NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A PRIORIDADE DA PACIENTE EM DETRIMENTO DOS DEMAIS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por ROSA MARIA MENDES DAS CHAGAS contra sentença proferida pelo Juízo da 6º Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará que declarou extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Sem custas e honorários .



    2. O STF, em recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou: 1) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos devedores do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados; 2) o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (STF, Pleno, RE 855.178/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05.03.2015, DJe 16.03.2015).



    3. O art. 196 da CF impõe que é dever do Estado garantir o direito à saúde de todo cidadão. Trata-se de uma norma que deve ser cumprida mediante políticas e ações do Estado, cabendo aos entes federativos a responsabilidade para assegurar tal direito, o qual está vinculado ao direito à vida, bem indispensável para o exercício de todos os outros direitos, além de ensejar a dignidade da pessoa humana.



    4. O STF, no julgamento do Agravo Regimental na STA 175/CE, fixou parâmetros para a solução judicial de casos concretos que envolvam a concretização do direito à saúde, assentando que, em geral, deve ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente.



    5. No caso dos autos, a apelante, 62 anos, foi diagnosticada com Coxartrose avançada nos quadris (CID10: M16), apresentando "quadro álgico e limitação funcional com impacto na qualidade de vida". Diante deste cenário, laudo médico subscrito pela Dra. Érica Damasceno (CRM 20202), traumatologista do Hospital Geral de Fortaleza-HGF, prescreveu a realização de cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL BILATERAL, que é realizada pela rede pública. Registre-se que a autora foi cadastrada na fila em 2019, inicialmente ocupando a posição 97 , sem previsão de realização do procedimento vindicado. Considerando o julgamento da Ação Civil Pública nº 0002012-48.2006.4.05.8100, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que os entes federativos adotassem "medidas atinentes à solução definitiva para a problemática da fila de espera das cirurgias eletivas ortopédicas de alta complexidade, relativas aos hospitais HGF e HUWC", a recorrente ajuizou cumprimento provisório individual de sentença a fim de ter efetivado seu direito à saúde, uma vez que se trata de pessoa idosa e que o atraso implica "a permanência da paciente em condições sofríveis de qualidade de vida, mas também retarda ou limita a capacidade de recuperação/reabilitação".



    6. O cerne da questão diz respeito à possibilidade de concessão de ordem judicial para realização imediata do procedimento cirúrgico requerido, à luz do Princípio da Isonomia.



    7. Verifica-se que as informações prestadas pelo HGF, no ofício 737/2021, esclarecem que a recorrente classificada como A2 (paciente com as atividades diárias completamente prejudicadas por dor, disfunção ou incapacidade. Risco de incurabilidade), segundo critérios técnicos SWALIS (critério de priorização para cirurgias eletivas), demonstrando a evolução na classificação da fila de espera .



    8. Diante do exposto, depreende-se que apesar da delicadeza do quadro clínico da recorrente e a evidente falha da rede pública na prestação de saúde, não há como o Judiciário determinar a realização imediata da cirurgia almejada, visto que se configuraria tratamento privilegiado da parte autora em detrimento de pacientes em situação mais grave, caracterizando uma ofensa ao Princípio da Isonomia.



    9. Conforme ressaltado na sentença: " No final do ano de 2019, este juízo determinou a suspensão das demandas processuais individuais com os casos de pacientes enquadrados nas categorias SWALIS A1 e A2, almejando buscar uma solução construída com todos os envolvidos no cenário da fila de cirurgias ortopédicas de alta complexidade. [...] Em decisões anteriores, este juízo tem determinado a realização das cirurgias nas execuções individuais que compreendem os pacientes que se encontram até a 10ª posição da respectiva fila cirúrgica, haja vista que a determinação, naquela hipótese, não comprometeria, de maneira significativa, a dita ordem das filas. Ocorre que, no caso em estudo, a paciente, classificada na categoria SWALIS A2, encontra-se na 20ª posição para sua cirurgia e que o hospital possui todas as condições necessárias para a cirurgia . Assim, caso a cirurgia fosse determinada no cumprimento de sentença em epígrafe para essa paciente, haveria inversão da ordem de prioridade, prejudicando tantas pessoas que estão na frente em situação de maior gravidade. Nesse sentido, uma vez que a paciente está na 20ª posição não poderia ser operada antes de uma paciente que já está nas primeiras posições e que espera a cirurgia há tanto tempo . [...] É imperioso que sejam adotadas medidas que beneficiem todos os interessados, e não apenas dos específicos jurisdicionados que procuram a DPU, em detrimento dos outros indivíduos que sequer buscam a prestação jurisdicional e que estão em situação de maior hipossuficiência, pois até desconhecem a própria Defensoria, e tampouco a procuram. [...] Nesse sentido, não há o que se executar em sede desse cumprimento de sentença, haja vista que não restou demonstrada, por ora, qualquer irregularidade na fila " .



    10. Neste sentido, " Na espécie, deve ser de fato garantido o procedimento cirúrgico pretendido pela parte autora, vez que é oferecido pelo SUS, não se tratando de procedimento médico experimental ou de tratamento não incorporado pela política pública da saúde. Todavia, apesar de demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico, não há como se garantir o fornecimento da providência reclamada de forma imediata . É que, sem a demonstração da condição especial que diferencie a paciente de todos os outros que aguardam do poder público a realização de semelhante procedimento cirúrgico (extrema urgência) ou da ilegitimidade da fila de espera organizada administrativamente, o simples fato de a perícia judicial ter confirmado o estado de saúde da parte autora não autoriza, por si só, priorizá-la em detrimento dos demais que se encontram em situação análoga e na fila de espera. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento médico estabelecida segundo critério de natureza médica e/ou cronológica. Qualquer decisão judicial que determine a realização imediata ou condicione prazo para a realização de procedimento cirúrgico concede à parte beneficiada pela ordem injustificada vantagem pessoal à vista da situação análoga ou pior em que se encontram os outros vários pacientes que já estão na fila de espera, violando os princípios da isonomia e da discricionariedade da Administração Pública " [TRF5- Processo nº 08005565820194058202 - AC - Quarta Turma - Rel. Des. Fed. Frederico Wildson Dantas (Convocado) - Data do Julgamento: 23/03/2021]. Precedentes.



    11. Apelação improvida .



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III; 5º, caput; 196, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente